Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados se trata de bonificação de natureza indenizatória, com caráter eventual e dependente do desenvolvimento de funções laborais, que, nos termos do art. 7o, inc. XI, da CF, não está vinculada ao salário ou remuneração habitualmente recebida pelo trabalhador. Portanto, à luz do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba recebida sob essa rubrica.
2. No caso, a penhora de valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados, a priori, não compromete o sustento da executada-agravante e de sua família, à míngua de prova cabal de que apenas a sua remuneração mensal seria insuficiente para a sua subsistência e de sua família.
3. Embora inexistam nos autos informações exatas sobre a quantia percebida pela executada-agravada a título de participação nos lucros e resultados, em consulta à página eletrônica da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf-CUT), verifica-se que os valores percebidos sobre tal rubrica não são ínfimos, sendo, pois, cabível a penhora. Contudo, caso as quantias constritas não sejam suficientes para abater a dívida, remanesce a possibilidade de liberação da penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.